Tribunal: TJDFT
Processo: 0735852-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Omissão. Contradição. Inexistência. Aplicação da taxa selic sobre o montante consolidado. Ausência de anatocismo. Emenda Constitucional 113/2021. Tema 864 do STF. Coisa julgada. Prequestionamento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, rejeitou pedido de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, afastou alegação de inexigibilidade do título judicial e reconheceu excesso de cobrança apenas quanto à incidência de juros moratórios.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória, à irrepetibilidade de verba alimentar, à aplicação do Tema 864 do STF, aos arts. 535, §§ 5o e 7o, do CPC, e ao art. 169, § 1o, da Constituição Federal; e (ii) estabelecer se há contradição na fundamentação adotada quanto à aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, à luz da Emenda Constitucional no 113/2021.
III. Razões de decidir
3. Se o acórdão embargado registrou que a simples pendência de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença, salvo se houver concessão de tutela provisória com efeito suspensivo, não há omissão quanto à alegada prejudicialidade externa.
4. A tese de inexigibilidade do título judicial fundada no Tema 864/STF foi definitivamente decidida na fase de conhecimento e está acobertada pela coisa julgada.
5. A aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida correspondente ao principal acrescido de juros e correção monetária e está em conformidade com a Emenda Constitucional 113/2021 e a Resolução 303/2019 do CNJ.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025; APC 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025.